Tribunal: TJMT
Processo: 1022396-64.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022396-64.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), IZAMARA SANTOS DA SILVA - CPF: 051.745.441-67 (APELADO), SOCIEDADE MEDICA VIDA & SAUDE - CNPJ: 05.890.971/0001-78 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELANTE), IZAMARA SANTOS DA SILVA - CPF: 051.745.441-67 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), SOCIEDADE MEDICA VIDA & SAUDE - CNPJ: 05.890.971/0001-78 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1022396-64.2020.8.11.0003

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FRAUDE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIRO. NEGLIGÊNCIA DO HOSPITAL NA IDENTIFICAÇÃO DA PACIENTE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais ajuizados em face de hospital, em razão de fraude ocorrida na utilização de plano de saúde por paciente que se apresentou com documentos de identificação inválidos. O hospital recorre da sentença que o condenou ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o hospital deve ser responsabilizado pelos danos materiais sofridos pela apelada em decorrência da fraude, ou se a responsabilidade deve recair exclusivamente sobre a paciente que utilizou o plano de saúde indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O hospital, na qualidade de prestador de serviços médicos, tinha o dever de agir com diligência na identificação da paciente, o que não ocorreu.

4.

A ausência de conferência dos documentos, em especial quando a paciente apresenta documentos diversos daqueles exigidos para a espécie, configura negligência e gera o dever de indenizar.

5.

O dano suportado decorreu da conduta negligente do hospital, que possibilitou a ocorrência de fraude. Logo, há nexo de causalidade entre a conduta do hospital e o dano suportado pela apelada.

6.

Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta negligente do hospital e o dano material suportado pelo plano de saúde, impõe-se a condenação ao pagamento de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O hospital, na qualidade de prestador de serviços médicos, tem o dever de agir com diligência na identificação do paciente. 2. É dever do hospital conferir os documentos de identificação do paciente, para evitar fraudes e garantir a segurança do atendimento. ”

Dispositivos relevantes citados
: cc, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AGINT no ARESP: 2343699 DF 2023/0119084-0, relator: ministro João Otávio de Noronha, data de julgamento: 28/08/2023, T4 - quarta turma, data de publicação: DJE 01/09/2023; tj-mg - ac: 10145140191357001 mg, relator: José Arthur Filho, data de julgamento: 10/07/2018, data de publicação: 24/07/2018.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO No 1022396-64.2020.8.11.0003

APELANTE
: SOCIEDADE MEDICA VIDA & SAUDE

APELADO:

IZAMARA SANTOS DA SILVA e UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA

1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação
interposto por SOCIEDADE MEDICA VIDA & SAUDE
.

Ação:
Ação de indenização por Danos Materiais movida por UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA em face de UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA e SOCIEDADE MEDICA VIDA & SAUDE.

Sentença: julgou procedente a ação de indenização por danos materiais, condenou solidariamente Vyda e Saúde – Sociedade Médica e Izamara Santos da Silva ao pagamento de R$ 25.788,51 à Unimed Rondonópolis, a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC/IBGE) a contar do efetivo desembolso.

Determinou que os réus, solidariamente, restituíssem a parte autora a importância de R$ 45.014,74 corrigidos os juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC/IBGE) a contar do efetivo desembolso.

Condenou os réus ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor das respectivas condenações.

Apelação (Id. 254224739):

Sustenta que não deveria figurar no polo passivo da ação, argumenta que apenas prestou atendimento médico à paciente, seguiu os procedimentos de identificação e contato com o plano de saúde. Aduz que não lhe cabe a responsabilidade de investigar a autenticidade dos documentos apresentados.

Defende que não praticou qualquer ato ilícito, agiu de boa-fé e seguiu os protocolos médicos e administrativos para o atendimento da paciente, não lhe sendo imputável qualquer falha na identificação da mesma.

Alega que não há nexo causal entre o dano suportado pela Unimed e a sua conduta, uma vez que não concorreu para a ocorrência da fraude, de modo que a responsabilidade exclusiva da beneficiária do plano que emprestou o cartão e da paciente que o utilizou indevidamente.

Reforça a tese de que a culpa pela fraude é exclusiva de terceiro, bem como não pode ser responsabilizada por atos de outras pessoas, o que configura excludente de responsabilidade civil.

Ressalta que o pedido de danos materiais é indevido, que não ficou comprovado o nexo causal entre a sua conduta e o dano alegado pela Unimed e que esta não se desincumbiu do ônus de provar a ocorrência do dano.

Pugna pela reforma da sentença para que seja excluída da condenação por danos materiais, sob o argumento de que não concorreu para a fraude, não praticou qualquer ato ilícito e não há nexo causal entre a sua conduta e o dano suportado pela Unimed.

Contrarrazões de UNIMED (Id.

251858153
):
Argumenta que o hospital foi negligente ao não exigir a apresentação de documento de identificação com foto da paciente no momento da internação, porquanto aceitou apenas uma certidão de nascimento, o que possibilitou a ocorrência da fraude.

Sustenta que o hospital tinha o dever de conferir a identidade da paciente, e que a sua falha nesse procedimento contribuiu diretamente para a consumação do ato ilícito, o que justifica a sua condenação por danos materiais.

Refuta a tese de ilegitimidade passiva do hospital, argumenta que este, ao prestar atendimento médico à paciente sem a devida identificação, concorreu para a ocorrência do dano e, portanto, deve ser responsabilizado.

Pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões de IZAMARA (Id.

254224784
):
Pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1022396-64.2020.8.11.0003

V O T O

Recurso de Apelação
interposto por SOCIEDADE MEDICA VIDA & SAUDE
.

Ação:
Ação de indenização por Danos Materiais movida por UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA em face de UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA e SOCIEDADE MEDICA VIDA & SAUDE.

Sentença
: julgou procedente a ação de indenização por danos materiais, condenou solidariamente Vyda e Saúde – Sociedade Médica e Izamara Santos da Silva ao pagamento de R$ 25.788,51 à Unimed Rondonópolis, a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC/IBGE) a contar do efetivo desembolso. Determinou que os réus, solidariamente, restituíssem a parte autora a importância de R$ 45.014,74 corrigidos os juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC/IBGE) a contar do efetivo desembolso. Por fim, condenou os réus ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor das respectivas condenações.

Conforme exposto na referida sentença, a condenação da apelante decorreu de suposta falha na prestação de serviços, notadamente por não ter exigido documento de identificação da paciente no ato do atendimento, o que teria possibilitado a ocorrência de fraude.

A apelante, por outro lado, alega que não agiu com culpa, que não lhe compete a investigação de eventual falsificação de documentos e que, portanto, não deve ser responsabilizada pelos danos causados à apelada.

A controvérsia está em saber se o hospital deve ser responsabilizado pelos danos materiais sofridos pela Unimed em decorrência da fraude, ou se a responsabilidade deve recair exclusivamente sobre a pessoa que utilizou o plano de saúde indevidamente.

Primeiramente, a preliminar
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE
se confunde com o mérito e assim será analisada.

Pois bem.

A apelante alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, sob o argumento de que não lhe competia a investigação da autenticidade dos documentos apresentados pela paciente. Sustenta que o dano suportado pela apelada decorreu exclusivamente da conduta da paciente e da beneficiária do plano de saúde, que agiram em conluio para a prática de fraude.

Sem razão, contudo.

A responsabilidade civil, conforme dispõe o art. 186 do Código Civil, exige a presença de três elementos essenciais: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.

No caso em tela, a apelante, na qualidade de prestadora de serviços médicos, tinha o dever de agir com diligência na identificação da paciente, o que não ocorreu. Ao aceitar documentos de identificação manifestamente inválidos, possibilitou a ocorrência de fraude e causou danos à apelada.

Ademais, o dano suportado pela apelada, consistente no pagamento indevido de despesas médico-hospitalares, decorreu não apenas da conduta da paciente e da beneficiária do plano de saúde, mas também da conduta negligente da apelante.

Logo, a apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

No mérito, a apelante sustenta que não agiu com culpa, pois a fraude perpetrada consistiu na utilização de documentos falsos, impossíveis de serem identificados como tal por seus prepostos.

Todavia, a diligência exigida na identificação da paciente, em especial quando esta apresenta documentos de identificação diversos daqueles exigidos para a espécie, não foi observada pela apelante.

No caso, a paciente apresentou, em um primeiro momento, apenas a carteira do plano de saúde e a certidão de nascimento, documento este que, por si só, não é suficiente para comprovar a identidade de pessoa maior de idade.

Logo, a apelante agiu com culpa e deve ser responsabilizada pelos danos causados, nos termos do art. 927 do Código Civil.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
CONFIGURAÇÃO. PRESSUPOSTOS. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
As instituições hospitalares respondem diretamente e objetivamente pelos defeitos nos serviços prestados, compreendidos como o fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente.
2. O hospital é responsabilizado indiretamente e solidariamente por ato culposo de médico vinculado à instituição. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2343699 DF 2023/0119084-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
MÉDICO HOSPITALAR - INFECÇÃO HOSPITALAR - CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR.
1. Considerando que a culpa do hospital se faz pelo fato do serviço prestado com defeito, aplica-se a regra da responsabilidade civil objetiva, a teor do art. 14, § 1o, incs. I, II e III, do CDC. 2. Para a responsabilidade objetiva não se exige a comprovação da culpa, bastando seja demonstrado o dano e o nexo causal.
3. Evidenciada a falha no atendimento médico-hospitalar prestado à paciente devido a processo infeccioso contraído no período em que esteve internada no nosocômio e que não foi tratado adequadamente, agravado pelas complicações subsequentes que culminaram na necessidade de retorno da autora a estabelecimento hospitalar diverso para tratamento da infecção hospitalar, resta configurado o dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 10145140191357001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data de Publicação: 24/07/2018)

Desse modo, observa-se que o dano suportado pela apelada decorreu da conduta negligente da apelante, que possibilitou a ocorrência de fraude. Logo, há nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o dano suportado pela apelada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025